Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000796-25.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1033609-36.2021.8.11.0002, determinou à Agravante que autorize/custeie os procedimentos cirúrgicos prescritos na Exordial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Inconformada, a Agravante defende a ausência de obrigação legal e contratual para custear as cirurgias solicitadas, pois tratam de procedimentos eminentemente estéticos, decorrentes da cirurgia bariátrica e, além disso, não se enquadram nas hipóteses de urgência ou emergência.
Aduz que, para o caso da Agravada, os únicos procedimentos de cobertura obrigatória são: a cirurgia de diástase dos retos-abdominais e a dermolipectomia, consoante diretriz da ANS (DUT 18 – anexo II, da RN 465).
Sustenta que a negativa se deu com base no entendimento da ANS, de que as plásticas mamárias previstas no rol da ANS terão cobertura obrigatória somente quando indicadas para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral, não incluindo procedimento para a correção da hipertrofia mamária, visto que, sob sua ótica, é classificada como tratamento estético.
Noutro ponto, a Recorrente manifesta inconformismo quanto às astreintes. Assevera que a multa cominatória, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir a prática ilícita da parte que não cumpre comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não busca enriquecer alguém, mas provocar o cumprimento da medida.
Pugna pela redução das astreintes, sob pena de descumprir sua função precípua, já que eventual descumprimento da liminar será totalmente favorável à parte Agravada, pois acumularia altíssimo valor de multa.
Forte nesses argumentos, requer a suspensividade da decisão. No mérito, pede o provimento do Instrumental.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites do recurso, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
No caso, observa-se do Laudo Médico (ID. 49008695 – ação principal) que a Agravada foi submetida à cirurgia bariátrica em junho de 2020, quando pesava 145 Kg e, após o procedimento cirúrgico, perdeu 57 Kg, causando o excesso de pele e outros fatores associados à grande perda de peso.
Sob esta perspectiva, conquanto se tratem, a princípio, de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica, a princípio, a urgência da medida.
Ora, é inegável a grande perda de peso da paciente (cerca de 57 Kg, conforme Relatório Médico constante no 49008695 – ação principal). No entanto, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata com cirurgia por meio de tutela de urgência.
Digo isto, pois, conforme relatado pela própria Agravada na Exordial, esta se submeteu à cirurgia bariátrica em junho de 2020, ao passo que protocolizou ação de obrigação de fazer somente em outubro de 2021, ou seja, há mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.
Não bastasse isto, há que se frisar que atualmente vivemos em tempos de crise pandêmica, cuja calamidade, como bem se sabe, ainda desafia os sistemas de saúde do país, tanto no setor público, como privado.
Essas circunstâncias, ao menos à primeira vista, fragilizam a alegada urgência suscitada, pois, se a Agravada pôde aguardar 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para pleitear perante o Judiciário o direito de se submeter às cirurgias reparadores às expensas da Agravante, pode igualmente aguardar o abrandamento do atual surto pandêmico.
Diante dessas considerações, não demonstrada a urgência para a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados – mormente no atual cenário de pandemia causado pela COVID-19, que se apresenta, aliás, numa fase de grande proporção de contágio (como informado nos noticiários cotidianos), é de rigor o deferimento do pedido liminar vindicado para sobrestar os efeitos da decisão objurgada.
Por tais considerações e, uma vez preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência.
Intime-se a Agravada para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Publique-se.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora